Tribunal: TJDFT
Processo: 0728484-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. INÉRCIA DO APENADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme estipulado pelo artigo 44, parágrafo 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos se converte em pena privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta. 2. A conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado, a fim de garantir que tenha a oportunidade de explicar as razões do não cumprimento da pena imposta, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Realizada audiência de justificação, informando-se ao condenado as consequências de um novo descumprimento, não há falar em nova oportunidade ao réu, que segue negligenciando as obrigações impostas, pois evidenciado o claro desrespeito ao sistema de Justiça.
4. O não pagamento das parcelas da prestação pecuniária justifica a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme estabelecido na decisão agravada
5. Recurso conhecido e desprovido.